Tribunal: TJDFT
Processo: 0701573-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0701573-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE PEREIRA GARCIA AGRAVADO: ANNA RODRIGUES MACHADO, FUSION COMUNICACAO VISUAL LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA GARCIA em desfavor da r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF, nos autos da Ação Execução de Título Extrajudicial, autuada sob o número: 0731169-23.2022.8.07.0001, movida por ANNA RODRIGUES MACHADO, em seu desfavor e também de FUSION COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME e STENIO MARQUES DO NASCIMENTO. Na ação originária o executado, Antônio José Pereira Garcia, apresentou impugnação à penhora de ativos, que foi rejeitada pelo r. juízo. A tutela de urgência foi indeferida por mim, conforme trecho da decisão id. 45093448, que copio a seguir: “(...) Numa análise preliminar, própria desta fase cognitiva, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida. Em relação ao prazo em que foi efetivada a penhora, dispõe o § 1o, do artigo 829, do CPC: “829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.” Portanto, se pode o oficial de justiça de justiça proceder a penhora, caso o executado não pague o débito no prazo de 03(três) dias após a sua citação, pode muito mais o juiz ao determinar a realização de constrição incidente sobre o patrimônio do devedor, não havendo qualquer irregularidade quanto ao procedimento adotado pelo magistrado de 1o Grau. A questão relativa à responsabilidade do fiador - que não anuiu com a prorrogação automática do contrato de locação comercial - em relação a inadimplemento verificado após a prorrogação do prazo inicial de locação, deve ser analisada no bojo dos competentes embargos à execução. Neste sentido, observo que a matéria foi agitada nos autos dos Embargos à Execução no 0740686-52.0022.8.07.0001, interpostos pelo executado, ora agravante, no qual a questão encontra-se pendente de apreciação pelo Juízo e não há notícia acerca da eventual concessão de efeito suspensivo à execução embargada. Quanto a alegada falsidade de assinatura do executado, ora embargante, no termo de acordo, observo que o deslinde da questão depende de dilação probatória. Ademais, a Querela Nullitatis no 0706123-95.2023.8.07.0001, ajuizada pelo ora agravante para tratar da matéria, foi extinta sem resolução do mérito através de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 16a Vara Cível de Brasília – DF em 09.03.2023, e publicada em 14.03.2023. De qualquer forma, foi noticiada a entabulação de outro acordo (Id. origem 151.379.370) envolvendo as partes litigantes Anna Rodrigues Machado e Fusion Comunicação Visual Ltda – ME, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0731169-23.2022.8.07.0001, sendo que em 14.03.2023 foi proferido despacho pelo r. Juízo de 1o Grau nos referidos autos, intimando as partes para manifestação e esclarecimento acerca do novo acordo apresentado para homologação. Com efeito, à mingua da demonstração da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano, considerando que o Juízo de 1o Grau condicionou o levantamento das quantias penhoradas ao julgamento dos embargos interpostos e à preclusão da decisão Id. 143.213.556, proferida nos autos da Execução no 0731169-23.2022.8.07.0001, que rejeitou a impugnação apresentada; INDEFIRO A LIMINAR PLEITEADA. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se ao Douto Juízo prolator da r. decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2023 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador”. Em sede de Embargos de Declaração (id. 45850050), insurge-se o recorrente pleiteando reconsideração da decisão id. 45093448 a fim de que seja concedido efeito suspensivo à decisão atacada; para que seja sobrestada qualquer cobrança de dívida relacionada ao acordo discutido em juízo, e, ainda, qualquer medida executiva/constritiva até o julgamento final da ação rescisória; e para que seja devolvido o valor bloqueado do embargante. No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via. Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida pelo recorrente. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: “Órgão 7a Turma Cível EMBARGANTE(S) CRULS INDÚSTRIAS LTDA - ME EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS DE ICMS - DIFAL. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer. 2. A obscuridade capaz de ensejar a oposição dos declaratórios se refere à falta de clareza do julgado, ou falha na concatenação de ideias, as quais obstam ou dificultam a compreensão do que restou decidido no acórdão. 3. No presente caso, depreende-se que a Turma bem dirimiu as questões, não existindo qualquer obscuridade no acórdão vergastado, comprometendo a interpretação do que nele está contido. Com efeito, analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este Relator e seguido pelos demais pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. 4. Verifico que não se cuida de obscuridade, mas de mero entendimento em sentido contrário ao defendido pela embargante. 5. Registro que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto já examinado, mormente quando se nota que a parte pretende que se confira à lei interpretação que lhe seja favorável e não aquela adotada pelo julgador. Constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 6. Se o embargante entende que o posicionamento adotado pelo Colegiado é equivocado, deve buscar a revisão por meio processual adequado. 7. Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1646998, 07072960220198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 13/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” “Órgão 8a Turma Cível EMBARGANTE(S) NATURA COSMETICOS S/A EMBARGADO(S) DISTRITO FEDERAL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. DIFAL. ICMS. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. A ausência no Acórdão recorrido de quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil evidencia conter o pedido mera pretensão de reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios. 3. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os Embargos de Declaração ao atendimento dessa finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1644362, 07038433720228070018, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 11/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). – Sem destaque no original” Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas na decisão vergastada, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Logo, diante da inexistência dos vícios alegados pelo embargante, REJEITO os embargos declaratórios. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de maio de 2023